Tribunal: TJPA
Processo: 0800613-02.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800613-02.2021.8.14.0061

APELANTE: LARISSA LIMA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA PENAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou a ré à pena reclusiva de 6 anos e 2 meses, em regime semiaberto, além do pagamento de 140 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para superação da Súmula 231 do STJ para reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, descabe cogitar a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal como decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Isso porque tal pretensão é incompatível com o método trifásico do cálculo dosimétrico (CP, art. 68), que proscreve a criação de penas indeterminadas, limita a discricionariedade judicial e serve como garantidor dos princípios da legalidade, separação de poderes e segurança jurídica. Inteligência da Súmula 231 do STJ e do precedente vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral.

4. Permanece inalterada a pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória, com readequação de ofício da pena de multa, aos ditames do art. 49 do Código Penal.
Não há espaço para redução da pena abaixo do mínimo legal diante da incidência de atenuantes, nos termos do art. 68 do CP, e pela limitação da discricionariedade judicial e impossibilidade de violação ao princípio da legalidade e o risco de usurpação da competência legislativa.

5. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, em conformidade com o art. 49 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com readequação de ofício da pena de multa.

Tese de julgamento:
“1. Não há espaço para redução da pena abaixo do mínimo legal diante da incidência de atenuantes, nos termos do art. 68 do CP, e pela limitação da discricionariedade judicial e impossibilidade de violação ao princípio da legalidade e o risco de usurpação da competência legislativa. 2. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, em conformidade com o art. 49 do Código Penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 49, 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF,

RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/3/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/8/2024; Súmula nº 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com readequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Larissa Lima Valente apela de sentença do Juízo da Comarca de Tucuruí/PA que a condenou à pena reclusiva de 6 anos e 2 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 140 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal (ID 8949717).

A apelante pugna pela superação do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a reprimenda que lhe foi imposta seja reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade na data do crime (ID 8949745).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 8949749), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17112382).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma de sentença que reconheceu a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, à vista do malferimento dentre outros ao princípio constitucional da individualização da pena.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Não obstante, verifico que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade imposta, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal, porquanto na primeira fase foi estabelecida em 50 dias-multa, permanecendo no mesmo patamar na fase intermediária, a despeito da redução da pena em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade, e na terceira fase foi elevada em 1/3 pela majorante do concurso de agentes e em 1/6 pela continuidade delitiva, sendo fixada em definitivo em 140 dias-multa.

Destarte, ajusto a pena pecuniária na primeira fase em 10 dias-multa, na primeira fase, mantenho-a na fase intermediária, e por fim, na terceira fase, aplicando os mesmos parâmetros da sentença, fixo-a em 15 dias-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, permanecendo a pena privativa de liberdade em 6 anos e 2 meses de reclusão, o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda e os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, com a readequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025